Tribunal: TJSP
Processo: 1028098-71.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa natural. Inexistência de elementos que indiquem a possibilidade de custeio. Desnecessidade de declaração de hipossuficiência em documento apartado. Suficiência da alegação formulada pelo advogado. Benefício concedido.
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. Cheque prescrito. Título dotado de autonomia e independência. Presunção de titularidade do crédito pelo portador das

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa natural. Inexistência de elementos que indiquem a possibilidade de custeio. Desnecessidade de declaração de hipossuficiência em documento apartado. Suficiência da alegação formulada pelo advogado. Benefício concedido.
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. Cheque prescrito. Título dotado de autonomia e independência. Presunção de titularidade do crédito pelo portador das cártulas. Desnecessidade de narrar a causa debendi. Emitente do cheque que não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo da obrigação. Ônus que lhe competia. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.